Tribunal: TJDFT
Processo: 0730042-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL SUJEITO À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE MANTIDA.
1. Verificada a existência de fortes indícios de fraude à execução quanto à alienação recém-realizada, pela devedora, do apartamento no qual reside, deve ser mantida sua indisponibilidade, até que a ocorrência ou não da fraude seja devidamente analisada no incidente instaurado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.